Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-35.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015181-35.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KASSIA DA SILVA RAMOS - CPF: 045.368.611-73 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Kassia da Silva Ramos em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte recorrente/reclamante nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrida/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial (inexistência de relação jurídica) e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Nesse enfoque, tendo a parte recorrente/reclamante comprovado a ocorrência da inscrição – fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) – competia à parte adversa a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que restou comprovado.

6.

Assim houve a parte recorrida/reclamada por apresentar nos autos elementos suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora.

7.

Ainda que tenham sido apresentados elementos provenientes de sistemas da parte recorrida/reclamada, vale observar no caso em exame que existem circunstâncias que lhe emprestam credibilidade.

8.

Nesse sentido colhe-se dos elementos de prova que instruem a petição de contestação extratos de conta bancária (Id. no 193055655) nos quais inclusive resta possível verifica o recebimento de proventos e pagamento de empréstimos; cópia de documento de identificação pessoal utilizado no ato da contratação (Id. no 193055656); além de proposta/contrato de adesão a produtos e serviço nos quais constam a assinatura eletrônica (Id. no 193055658).

9.

Referidas circunstâncias emprestam credibilidade às telas sistêmicas apresentadas, eis que reforçam a ocorrência da contratação que, embora negada pela parte recorrente/reclamante, está suficientemente demonstrada no conjunto probatório dos autos.

10.

Frise-se, ademais, que é, inclusive o entendimento já firmado nesta Turma Recursal por meio da Súmula no 34, cuja redação está assim redigida: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”, que guarnece a possibilidade de reconhecimento dos citados elementos advindos de telas sistêmicas como meio de prova, quando com eles existam outros elementos e/ou circunstâncias capazes de com ele ser corroborado.

11.

Frise-se, que a documentação carreada aos autos pela parte promovida demonstra que a parte autora recebia pagamentos em sua conta bancária, bem assim realizou a contratação de empréstimos, fato que não só demonstra a existência da negada relação jurídica estabelecida entre as partes, como à mingua dos pagamentos reflete a legitimidade do débito.

12.

Resta, pois, descaracterizada a ocorrência do ato ilícito que poderia conduzir ao aventado dano moral, porquanto a conduta perpetrada pela parte reclamada se mostra, frise-se, a teor dos elementos de prova dos autos, suficiente a demonstrar a legitimidade do débito e, de conseguinte, da inscrição levada a efeito em desfavor da parte recorrente/autora.

13.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024